Tribunal: STF
Processo: RE 1538573
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE JAPURÁ/PR. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS, SALVO NAS HIPÓTESES CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDAS DE ACUMULAÇÃO LÍCITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. RPPS. 



    (1) APLICAÇÃO CONJUNTA DOS ARTS. 40, § 5º DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EC N.º 20/1998, E 3º, III, DA EC N.º 47/2005. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM CINCO ANOS DOS REQUISITOS DE IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, COMBINADA COM A COMPENSAÇÃO DO TEMPO EXCEDENTE DE CONTRIBUIÇÃO COM A IDADE MÍNIMA PARA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRECEDENTES. AUTORA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, HAVIA LABORADO COMO PROFESSORA PÚBLICA MUNICIPAL POR MAIS DE 26 (VINTE E SEIS) ANOS E CONTAVA COM 49 (QUARENTA E NOVE) ANOS DE IDADE, FAZENDO JUS, PORTANTO, À APOSENTADORIA PLEITEADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    (2) AUTORA QUE PERMANECEU TRABALHANDO ATÉ A SUA APOSENTADORIA, OCORRIDA DURANTE O CURSO DA AÇÃO, EM 2020. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA MESMA FUNÇÃO (ART. 37, § 10, DA CF). INTERESSE DE AGIR QUE PERSISTE, TODAVIA, EM VIRTUDE DO ABONO PERMANÊNCIA A QUE A AUTORA FAZ JUS, NA MEDIDA EM QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA AINDA EM 2019. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 40, § 19 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO ALTERADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. SENTENÇA MANTIDA TAMBÉM NESSA PORÇÃO. 



    (3) CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATÉ 08/12/2021, CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, DESDE QUANDO OS VALORES DEVERIAM TER SIDO PAGOS, E JUROS DE MORA NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09, CONFORME TEMA 905/STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. A PARTIR DE 09/12/2021, INCIDÊNCIA DA SELIC, UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, COMO ÍNDICE OFICIAL DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E DE COMPENSAÇÃO DA MORA (ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021). SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. 



    (4) AUTORA SUCUMBENTE EM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL REALIZADA DE FORMA OBSCURA E INCOMPREENSÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA NESSA PARTE A FIM DE ESTABELECER NOVA DIVISÃO, OBSERVADA A PROPORÇÃO EM QUE A AUTORA FOI VENCEDORA E VENCIDA EM SEUS PEDIDOS INICIAIS. 



    (5) FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO, COMO DETERMINA O ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA TAMBÉM NESSE PONTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (Doc. 91, p. 1-2, destaquei)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 96) foram parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. 



    (1) VERIFICADAS CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DO ABONO PERMANÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PREMISSAS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI QUE TORNAM IMPOSSÍVEL A COMPREENSÃO DO JULGADO NESSA PARTE. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS NO PONTO QUE É DE RIGOR A FIM DE ESCLARECER QUE A SENTENÇA FOI MANTIDA EM REEXAME PARA CONDENAR OS RÉUS AO PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA DESDE A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTAÇÃO ESPECIAL, E NÃO DESDE A ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, COMO HAVIA CONSTADO ANTERIORMENTE NO ACÓRDÃO. 



    (2) INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO VIGENTE DESDE SUA CONCESSÃO À AUTORA NO CURSO DO FEITO, COM A CONSEQUENTE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS (ART. 98, § 3º, DO CPC). DESNECESSIDADE DE REFORÇO NO ACÓRDÃO. 



    (3) INOCORRÊNCIA TAMBÉM DE OMISSÃO QUANTO A LEI E TEMA QUE SEQUER SÃO APLICÁVEIS AO CASO, ASSIM COMO DE ERRO MATERIAL, EIS QUE APONTADO COM BASE EM EQUÍVOCO DE PREMISSA FÁTICA POR PARTE DA EMBARGANTE. 



    EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE.” (Doc. 105, p. 1-2, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, Sandra Regina Pazinato Corrêa apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e incisos XXXV, XXXVI e LV, 37, caput, e 40 da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 709 da Repercussão Geral. Narra que o Juízo de primeiro grau reconheceu o direito à aposentadoria especial de professora, com integralidade e paridade, desde a data do requerimento administrativo, bem como o “pagamento de abono de permanência em pecúnia, equivalente ao valor integral das contribuições previdenciárias recolhidas desde o implemento dos requisitos da aposentadoria até a data que a Recorrente permaneceu no exercício da função pública” (Doc. 117, p. 4). Argumenta que o Tribunal de origem “entendeu por confirmar o direito da Recorrente à aposentadoria especial de professor desde a data do requerimento administrativo, assegurando a integralidade e paridade, afastando, porém, o direito desta em perceber o benefício desde 16/12/2019, data do requerimento administrativo, por entender ser vedada a cumulação de proventos de inatividade com remuneração do mesmo cargo, à luz do disposto no art. 37, § 10 da Constituição Federal” (Doc. 117, p. 5). Assevera que “tem direito de ser assegurado o seu direito ao recebimento do benefício desde a data do requerimento administrativo, uma vez que a aposentadoria de professor também é uma aposentadoria especial, uma vez que possui o tempo de contribuição e idade reduzidos” (Doc. 117, p. 8). Argumenta que “a retroação dos efeitos financeiros à data do requerimento administrativo é devida quando a permanência do servidor público em exercício não ocorreu de maneira voluntária, mas sim em decorrência de indevido indeferimento, tal qual como ocorrido no presente caso” (Doc. 117, p. 12). Salienta que “resta devidamente comprovado que inexiste óbice ao recebimento de parcelas do benefício de aposentadoria especial de professor no período em que o segurado permaneceu no exercício de atividades enquanto aguarda a tramitação do processo, não podendo ser prejudicado pela demora na análise do seu pedido de concessão de aposentadoria” (Doc. 117, p. 13). Enfatiza que “a data do requerimento administrativo deve ser considerada como termo inicial do benefício, pois a remuneração que o servidor recebeu durante o período que compulsoriamente foi obrigado a laborar aguardando a decisão judicial para ter reconhecido o seu direito à aposentadoria tem natureza de contraprestação pelo serviço realizado, ao passo que a condenação no pagamento da aposentadoria desde a data do requerimento administrativo tem natureza de indenização” (Doc. 117, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “assegurar os efeitos financeiros desde a DER (Tema 709 do STF), a título de aposentadoria e/ou indenização compatível” (Doc. 117, p. 15).



    O Município de Japurá e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Japurá - JAPURÁ PREV apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 122).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu o presente recurso extraordinário (Doc. 124).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação de concessão de aposentadoria especial, ajuizada pela parte ora recorrente contra o Município de Japurá e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Japurá - JAPURÁ PREV (Doc. 2) .



    In casu, o Tribunal de origem entendeu que a recorrente preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria especial de professora. Nada obstante, assentou-se a impossibilidade de acumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos devidos. Por oportuno, transcrevo excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Observe-se, no ponto, que a autora teve sua aposentadoria concedida administrativamente na data de 30/11/2020, sendo esse também o dia de sua inativação no serviço público (evento 28.5); não obstante, como dito no tópico anterior, ela fazia jus à aposentadoria desde o dia 16/12/2019, quando a requereu pela primeira vez perante o ente previdenciário. 



    Nesse caso, imprescindível frisar que lhe é vedada a cumulação de proventos de inatividade com remuneração do mesmo cargo (art. 37, § 10, da CF) – isto é, se a autora continuou desempenhando a função de professora até a data da aposentação, não poderá, ato contínuo, receber os proventos de aposentadoria desde 16/12/2019.” (Doc. 91, p. 8-9, destaquei)



    Com efeito, a Constituição da República preceitua, em seu artigo 37, § 10, a vedação da percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses acumuláveis na forma da Constituição.



    Destarte, o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de cumulação de proventos da aposentadoria com vencimentos, salvo nas hipóteses constitucionalmente admitidas de acumulação lícita. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta neste autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. 



    2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes.



      3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.283.223-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/12/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente